Tribunal: TJDFT
Processo: 0003642-41.2016.8.07.0004
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE POR VIA POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE.
1. Presume-se válida a intimação pessoal da parte exequente, realizada por via postal e via oficial de justiça, no endereço fornecido na inicial, ainda que a correspondência não tenha sido efetivamente entregue, em razão da mudança de endereço, sem comunicação ao Juízo, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil.
2. Constatado que o exequente foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, deixando transcorrer in albis o prazo assinado, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Tratando-se de extinção de Execução não embargada, por abandono do feito, não se faz necessário o requerimento da parte executada.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.